Tribunal: TCU
Processo: 000.541/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de alteração de aposentadoria de ex-servidora do TST, sendo um ato que inclui a contagem de tempo de serviço o período de contratação com base no Decreto 77.242/1976 e o outro com o pagamento da vantagem denominada "opção", de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de alteração de aposentadoria de Vera Musialowski Silveira de Souza no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §§1o e 2o, 261 e 262 do Regimento Interno, 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007 e 19, inciso II e §§ 2o e 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de alteração de aposentadoria 20788401-04-2015-000103-9 e determinar-lhe o registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria 20788401-04-2016-000108-2 e recusar-lhe o registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, comunicando ao TCU as providências adotadas; 9.4.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; 9.4.4. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, novo ato em nome da ex-servidora, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta a este Tribunal para nova apreciação.